Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ART. 392, INC. II, DO CPP. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. ATOS EXECUTÓRIOS. RECONHECIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - Determina o art. 392, inc. I, do CPP a intimação pessoal do réu preso a respeito da sentença penal condenatória. Em se tratando de réu solto, o mesmo artigo, no inciso II, estabelece que é suficiente a intimação do defensor por ele constituído, o que pode se dar por meio de publicação no órgão oficial. O entendimento da jurisprudência é firme nesse sentido também no que se refere à ciência da Defensoria ou de Defensor Dativo, apenas salientando que, nesse caso, a intimação deve ser pessoal, o que ocorreu.
II - Qualquer vício na intimação do réu somente poderia ser reconhecido se este ofendesse a ampla defesa e o contraditório, causando-lhe prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief.
III - Preserva-se a condenação pelo crime de tentativa de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Iniciada a execução com o anúncio do assalto, mas não se consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há que se falar em atos meramente preparatórios, mas sim, em crime tentado, nos moldes do art. 14, inc. II, do CP, tal como consignado na sentença.
VII - Para o reconhecimento do privilégio, intitulado no art. 155, § 2°, do CP, a norma exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada. Não sendo realizada avaliação do bem, sequer indireta, inviabilizada a aplicação da minorante. Precedentes.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.